Tribunal: TJSP
Processo: 2113358-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
Embargos de terceiro – Execução de título extrajudicial – Cheque – Matéria não enquadrada na competência das 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado – Agravo não conhecido, com redistribuição determinada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2113358-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que são agravantes
JACKSON LUIZ MENDES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e WILMA
RODRIGUES FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados JOHAN RUTH
VENHOVEN e RAQUEL RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113358-11.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTES:
JACKSON LUIZ MENDES DA SILVA e
WILMA RODRIGUES FERREIRA
AGRAVADAS:
JOHAN RUTH VENHOVEN e
RAQUEL RAMOS
COMARCA:
CARAGUATATUBA
EMENTA: Embargos de terceiro
Execução de título
extrajudicial Cheque Matéria não enquadrada na competência
das 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado Agravo não
conhecido, com redistribuição determinada.
VOTO N° 44.494
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
recebeu os embargos de terceiro sem suspender a execução.
Sustentam os agravantes, em apertada síntese, terem
adquirido de boa-fé o imóvel penhorado em 26/11/2016, portanto o bem não mais
pertence à executada. Asseveram que ela havia indicado outro bem à penhora,
em substituição, porém não fora aceito. Aduzem exercer a posse mansa e
pacífica sobre o imóvel desde aquela data, indicando os pagamentos efetuados,
porém a executada descumpriu algumas obrigações firmadas, inclusive a
regularização do registro imobiliário, o que é objeto de litígio. Asseveram que a
suspensão da execução garante os direitos de todas as partes do processo, além
de meio menos gravoso, nos termos do art. 805 do CPC e não prejudica o
exequente. Entendem ser necessária a paralisação para garantia da ampla
defesa e contraditório e forma de tratamento igualitário às partes. Consideram
suficientemente provada sua posse e preenchidos todos os requisitos para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113358-11.2020.8.26.0000 -Voto no
3
oposição dos embargos de terceiro, sendo a hipótese de aplicação do art. 678 do
estatuto de ritos. Pugnam pela suspensão da execução.
Deferido o efeito suspensivo, o recurso foi regular e
tempestivamente instruído com traslado de peças e sem recolhimento de preparo
em virtude da gratuidade processual deferida em primeiro grau de jurisdição.
Intimados os agravados, o exequente apresentou contraminuta pugnando pelo
improvimento e reconhecimento da litigância de má-fé, com imposição da
respectiva multa. A executada quedou-se silente.
É o relatório.
Melhor analisando os autos, verifica-se que a questão
discutida no caso sub judice não se insere na competência desta Câmara.
Trata-se de execução de título extrajudicial lastreada
em cheques. É forçoso concluir que a cognição do agravo deve ser submetida ao
crivo das Câmaras numeradas entre a 11a a 24a e 37a e 38a, que compõem a
Segunda Subseção da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, com
competência para julgamento das execuções concernentes a duplicatas
mercantis, nos termos do artigo 5°, inciso II.3, da Resolução 653, abaixo
transcrito:
II.3 - Ações e execuções de insolvência civil e as execuções
singulares, quando fundadas em título executivo extrajudicial, as ações
tendentes a declarar-lhe a inexistência ou ineficácia ou a decretar-lhe a
anulação ou nulidade, as de sustação de protesto e semelhantes, bem como
ações de recuperação ou substituição de título ao portador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113358-11.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A propósito:
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. Duplicata.
Irrelevância do negócio jurídico subjacente à constituição do título. Matéria
inserida na competência recursal das Câmaras numeradas entre 11a a 24a e
37a e 38a, nos termos da Resolução n° 623/2013 (art. 5o, inciso II.3) do Órgão
Especial do Tribunal de Justiça. Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO
COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.
(TJSP; Apelação Cível 1005852-14.2018.8.26.0048; Relator (a): Alfredo
Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Atibaia - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO. RESOLUÇÃO No 623/2013 (ART. 5o, II.3). COMPETÊNCIA DA
11a A 24a, 37a E 38a CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTA
CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. Trata-se de ação de execução de
título extrajudicial, sendo irrelevante perquirir a relação jurídica subjacente
(prestação de serviços escolares). Logo, a competência recursal é da 11a a
24a, bem como da 37a a 38a Câmaras de Direito Privado, nos termos do art.
5o, II.3, da Resolução 623/2013 desta E. Corte de Justiça.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2156165-46.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro
de Presidente Prudente - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/07/2020;
Data de Registro: 22/07/2020).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
ação de embargos de
terceiro. Ação de busca e apreensão convertida em execução de título
executivo extrajudicial - Competência das Câmaras de números 11 a 24 e 37
e 38 da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113358-11.2020.8.26.0000 -Voto no
5
5o, II.3, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça
Conflito procedente, para reconhecer a competência da Câmara suscitada.
Remessa à Colenda 38a Câmara de Direito Privado competente para apreciar
e julgar a matéria questionada.
(TJSP; Conflito de competência cível 0020429-90.2020.8.26.0000; Relator
(a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do
Direito Privado; Foro de Guarujá - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020).
Competência recursal. Apelação. Embargos de terceiro
incidentais a execução fundada em título extrajudicial (contrato de prestação
de serviços educacionais). Matéria afeta à Segunda Subseção de Direito
Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo (11a a 24a, 37a e 38a
Câmaras). Resolução no 623/2013 do TJSP (art. 5o, II.3). Precedentes do C.
Órgão Especial, bem como do C. Grupo Especial de Direito Privado.
Apelação não conhecida, com determinação de redistribuição.
(TJSP; Apelação Cível 1008920-34.2017.8.26.0071; Relator (a): Fabio
Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 7a
Vara Cível; Data do Julgamento: 13/07/2020; Data de Registro: 13/07/2020).
Ante o exposto e por esses fundamentos, não conheço
do agravo, determinando a redistribuição dos autos a uma das Câmaras já
declinadas.
VIANNA COTRIM
RELATOR